Tribunal: TJES
Processo: 5017599-88.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017599-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RECORRIDO: CLAUDIO BOBBIO FILHO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Vota Dr Ademar divergência, reconhecendo Ato Ilícito praticado pelo agente publico e consequentemente reformando a sentença para julgar improcedente o pedido
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017599-88.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
CLAÚDIO BOBBIO FILHO

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA
– 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença de id. 7309777 que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

No caso sub judice, entendo que a indenização por danos morais deve proceder, pois o autor foi submetido a abordagem em excesso, o que causou danos à sua integridade física e moral.

Sendo assim, reconheço a existência do dano moral diante das circunstâncias descritas nos autos.

[...]

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA no pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (08/07/2021), nos termos da Súmula 54 do STJ e a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF.

Em relação ao quantum condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o Município pugna pela reforma da sentença, a fim de seja julgado improcedente o pedido inicial de condenação ao pagamento de reparação por danos morais. Requer, subsidiariamente, a redução do valor aplicado na sentença.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, verifico que o Recorrente almeja seja
reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial referente ao pagamento de compensação por danos morais decorrentes de excesso em abordagem realizada por agentes da Guarda Municipal.

Sustenta, em síntese, que o ora recorrido aceitou, na esfera criminal, transação penal pelo mesmo fato discutido nos autos. Alega, ainda, que, acerca da abordagem dos Guardas Municipais, o Ministério Público arquivou o feito por inexistência de crime.

Pois bem.

Inicialmente destaco que as esferas cível, criminal e administrativa são, em regra, independentes entre si. Assim, é possível que uma mesma conduta seja atípica sob a ótica do Direito Penal sem que isso, necessariamente, importe em ausência de responsabilidade civil.

Ademais, como bem pontuado pelo recorrido em suas contrarrazões, o instituto da transação penal não significa reconhecimento da culpa, sendo esse, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
[1]

Durante a instrução processual constatou-se o seguinte, conforme consta na sentença:

“Em depoimentos prestados,
as testemunhas do requerente confirmaram que viram o autor no chão algemado, e que era possível ver escoriações pelo seu corpo. Ainda, ambas as testemunhas afirmaram, em depoimento prestado, que ao questionar aos guardas municipais sobre a situação, um dos agentes afirmou que o requerente estava bêbado.

Entretanto, observa-se que
o requerente se submeteu ao exame de etilômetro, bem como ao exame toxicológico, não sendo constatado o uso de qualquer substância psicoativa
(ID 16085491).

Além disso, é possível observar, por
fotografias juntadas aos autos, ferimentos nos braços do requerente
(ID 16085491 – fls. 11-12).

Ainda, as testemunhas arroladas pelos requeridos apenas confirmaram fatos ocorridos em momento posterior ao da abordagem, não tendo nenhum deles presenciado os fatos narrados na exordial.

Em sede de contestação, o requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA não arguiu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, se limitando a alegar a presunção de legalidade dos atos administrativos.”

Em que pese a presunção de legalidade dos atos administrativos, certo é que essa não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova cabal em contrário, caso dos autos.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo a quo.

Assim, após debruçar-me sobre as questões trazidas aos autos entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica (art. 46 da Lei 9.099/95).

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, todavia, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

É como voto.

[1]
Nesse sentido: REsp. 1.327.897/MA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Divirjo do eminente relator, reconhecendo a inexistência de ato ilícito praticado pelos agente públicos e, consequentemente, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido.